Tribunal: TJBA
Processo: 8082366-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082366-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEMILSON FLAVIO SOARES DA CRUZ

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. REJEIÇÃO.

EMPRÉSTIMO. REPACTUAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
SÚMULA 385. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
APELO CONHECIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8082366-10.2021.8.05.0001
,
de Feira de Santana, em que é Apelante
TEMILSON FLAVIO SOARES DA CRUZ
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.